Tribunal: TJES
Processo: 0004815-08.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004815-08.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE AUTORA: TRANSORTADORA PESENTE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela
TRANSPORTADORA PESENTE LTDA - ME,
julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para determinar a redução da multa para o valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em suas razões recursais de fls. 90/98, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese a ausência do caráter confiscatório da multa aplicada.

Defende que o valor do tributo é apenas um dos critérios de apuração, de modo que fixação de limites a partir dos quais uma determinada sação possa ser considerada desarrazoada também dev observar os demais elementos que circundam a obrigação tributária.

Assevera que ainda que o valor da multa aparente ser exorbitante quando do simples confronto entre o valor do imposto e o valor da multa, não se pode olvidar ao fato de que a apelada cometeu infração que configura crime contra a ordem tributária, na forma da Lei Federal nº 8.137/90, ao deixar de emitir os conhecimentos de transportes, fato presumido pela falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, caracterizando omissão de receita.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões de fls. 101/105, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela
TRANSPORTADORA PESENTE LTDA - ME,
julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para determinar a redução da multa para o valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em suas razões recursais de fls. 90/98, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese a ausência do caráter confiscatório da multa aplicada.

Defende que o valor do tributo é apenas um dos critérios de apuração, de modo que fixação de limites a partir dos quais uma determinada sanção possa ser considerada desarrazoada também deve observar os demais elementos que circundam a obrigação tributária.

Assevera que ainda que o valor da multa aparente ser exorbitante quando do simples confronto entre o valor do imposto e o valor da multa, não se pode olvidar ao fato de que a apelada cometeu infração que configura crime contra a ordem tributária, na forma da Lei Federal nº 8.137/90, ao deixar de emitir os conhecimentos de transportes, fato presumido pela falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, caracterizando omissão de receita.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

No caso em apreço, a apelante foi autuada pelo Fisco em razão de deixar de emitir conhecimento de transporte, presumido pela falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, conforme auto de infração de nº 5.042.361-1 (fl. 18), tendo como sanção a imposição de multa na importância de R$ 168.298,87 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), além da cobrança de impostos, no valor de R$ 66.384,33 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), totalizando a monta de R$ 234.683,20 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

É certo que é dever do contribuinte realizar o cadastro fiscal, emitir notas fiscais, além de informar ao Fisco o tributo devido, sempre que a legislação assim o exigir.

Portanto, na hipótese dos autos, não se discute que o contribuinte violou as normas ao deixar de emitir o conhecimento de transporte, sendo devido o imposto (ICMS), pois, nos termos da r. sentença “:
(i)
é fato gerador do imposto a saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte (RICMS, art. 3º, inc. I);
(ii)
considera-se saída do estabelecimento a mercadoria ou bem cuja entrada não tenha sido regularmente escriturada (RICMS, art. 3º, § 4º, inc. I). Assim sendo, não há razão nesta alegação autoral”.

No entanto, a discussão objeto do presente recurso gira em torno da natureza da multa aplicada na importância de R$ 168.298,87 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), tendo como referência o imposto cobrado, no valor de R$ de R$ 66.384,33 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos.

A respeito do tema, o STF tem decidido que a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica violação ao princípio do não confisco, a exemplo dos julgamentos (RE 657372 AgR, ARE 776273 AgR e ARE 938538 AgR).

Pois bem. Ao considerar o efeito confiscatório da multa imposta, o magistrado sentenciante julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, tão somente para reduzir a multa ao valor equivalente a 100% (cem por cento).

A despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho por manter a sentença objurgada, pois, conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

Sobre a questão verifica-se que o Magistrado
a quo
, na r. sentença, reduziu a cobrança da penalidade ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sendo oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “
a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
.”

Em suma, o STF estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.

Com o escopo de corroborar tal entendimento, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - ARE 1058987 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017). [não existem destaques no original]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRANSFERÊNCIA DE CRÊDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. RICMS. DECADÊNCIA CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÊRSIA SÚMULAS 279 E 280/STF PRECEDENTES. 1. Para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, fundada em prova pericial, no sentido de que inexiste comprovação da atividade industrial, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório, pretensão inviável em sede de recurso excepcional. 2. A resolução da controvérsia demanda a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
3. A Corte tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Entendimento gue não se aplica às multas moratórias. que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno. (STF; ARE 949147 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 15-08-2016 PUBLlC 16-08-2016) [não existem destaques no original]

Neste sentido, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA NO PATAMAR DE 40% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNCIONA COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MULTA APLICADA INFERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A multa é punitiva e aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente como forma de sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2
Considerando não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, reiteradamente a Corte Suprema tem decidido que o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas
(ARE 851059 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórdão eletrônico, Dje-049, Divulg 15-03-2016, Publicc 16-03-2016, STF) 3 -
Há muito já definiu a própria Suprema Corte que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, e nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso, nos ensina que Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). Além disso, o Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 4 - Na hipótese dos autos, apurada a infração o agente fiscal aplicou a multa prevista na Lei Estadual 7000/01, art. 75, §1º, inciso I, alínea a, que dispõe que para o caso de o contribuinte deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios, a multa será aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido. 5 - Da análise das Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as multas aplicadas se deram exatamente na proporção de 40% (quarenta por cento) dos valores dos impostos, o que afasta de plano a alegação de ilegalidades das multas aplicadas. 6 - Não se verifica qualquer ilegalidade, haja vista que conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170009414, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0018874-79.2011.8.08.0024 APELANTE: XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO E CDA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN E ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL MULTA APLICADA NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO ART. 85, 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o auto de infração e a CDA, por serem atos administrativos, precisam ter, além da descrição dos fatos ocorridos, a identificação do sujeito passivo, dispositivos infringidos e as respectivas penalidades, conforme dispõe o art. 142 do CTN e art. 185 da Lei n° 2.964/74 (Código Tributário Estadual). 2. Considerando que no auto de infração n° 312776 é possível identificar tais elementos e que estes foram reproduzidos na CDA n° 08632/2003, não há o que se falar em violação do princípio da motivação e consequentemente nulidade de tais atos administrativos, uma vez que foram observados os requisitos constantes no art. 142 do CTN e art. 185 do Código Tributário Estadual. 3.
Segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias
. (ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) 4. Na CDA n° 08632/2003 (fl. 58), verifica-se que o valor do imposto devido é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e o valor da multa aplicada também é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, o valor desta corresponde exatamente ao montante daquela, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial já mencionado e por isso, não há violação ao princípio do não-confisco. 5. Considerando o disposto no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 30 de junho de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110188745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ARTIGO 75, § 3º, INCISO XVII, A, LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL AO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes do STF. (TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap - Reex, 49110021323 0002132-98.2011.8.08.0049, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016). II.
Revela-se hígida a multa fiscal no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.
III. Na hipótese dos autos, infere-se que o valor do tributo foi de R$ 16.401,55 (dezesseis mil quatrocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), certo é que a multa fiscal deve limitar-se a 100% (cem por cento) deste montante, e não em R$ 123.959,78 (cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), que corresponde a 755% (setecentos e cinquenta e cinco por cento) do valor do tributo. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017072, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019). [não existem destaques no original]

Inegável, pois, que a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita à proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade.

Nesse contexto, verifico que a redução da multa para o percentual de 100% do valor do tributo devido não merece reparos, já que, conforme dito alhures, o Supremo Tribunal Federal adota o posicionamento no sentido de que a multa imposta ao contribuinte não pode ultrapassar o montante do próprio tributo devido, assumindo natureza confiscatória, como na hipótese sob exame.

Ante o exposto, conheço do recurso do Estado do Espírito Santo e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum vício formal e/ou material, mantenho inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento), nos termos do parâmetro já estabelecido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. VALOR QUE DEVE SER LIMITADO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

2. Sobre a questão verifica-se que o Magistrado
a quo
, na r. sentença, reduziu a cobrança da penalidade ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sendo oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “
a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
.”

3. Em suma, o STF estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.

4. Inegável, pois, que a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita à proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade.

5. Nesse contexto, verifico que a redução da multa para o percentual de 100% do valor do tributo devido não merece reparos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, CONHEÇO da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum vício formal e/ou material, mantenho inalterada a sentença proferida.